Tribunal: TJDFT
Processo: 0704685-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. SUSCITADA DE OFÍCIO. TRÂNSITO EM JULGADO. ANTECIPAÇÃO. RENÚNCIA. NECESSÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO, PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A reiteração do requerimento de gratuidade de justiça já indeferido anteriormente sem qualquer indicação de mudança da situação fática analisada quando do primeiro requerimento esbarra na preclusão.
2. Tratando a sentença apenas da pretensão veiculada em cumprimento de sentença, a interposição de recurso buscando a modificação dos honorários advocatícios fixados em procedimento diverso de liquidação de sentença, que tramitou em autos apartados, viola a dialeticidade recursal.
3. A certificação do trânsito em julgado antes do decurso do prazo depende de renúncia expressa da parte.
4. Configura litigância de má-fé a interposição de recurso reiterando pretensão já veiculada em outro, relativo a autos diversos e não conhecido em razão de erro grosseiro. Multa aplicada.
5. Preliminar de violação à dialeticidade suscitada de ofício. Recurso conhecido parcialmente e, na extensão, provido. Sentença reformada.